Tribunal: TJPA
Processo: 0023264-84.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0023264-84.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: SONIA MARIA BAHIA DO CARMO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

PENAL. ACLARATÓRIOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

ART. 119 DO CÓDIGO PENAL.
PRESCRIÇÃO
ANALISADA ISOLADAMENTE PARA CADA CRIME. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a embargante contra o acórdão que teria sido omisso quanto à prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

II. Questão em discussão

2. A embargante alega a ocorrência do fenômeno da prescrição

III. Razões de decidir

3.
In casu
, o recebimento da denúncia ocorreu em 21/09/2018 e a sentença condenatória foi publicada em 07/06/2023. Sendo o recurso exclusivo da defesa a prescrição regula-se pela pena
in concreto
aplicada (§1º, do art. 110, CP).

4. A ré foi condenada à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, sendo 02 (dois) anos a pena base e 04 (quatro) meses decorrentes da aplicação de aumento de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal.

5. Nesse diapasão, considerando o disposto no art Art. 119 do CPB,

segundo o qual, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, há que se reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa.

6. Dispositivo e Tese

7. Embargos conhecido e acolhido. Decisão unânime.

Tese de julgamento: Prescrição reconhecida com a consequente extinção da punibilidade, pois entre a data o recebimento da denúncia (21/09/2018) e a publicação da sentença condenatória (07/06/2023) e ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, transcorrido lapso de mais de 04 anos, operou-se a prescrição.

Dispositivos relevantes: art. 119, art. 109, Inciso V, c/c artigo 110, §1° c/c artigo 107, Inciso IV c/c artigo 117, Incisos IV, todos do Código Penal Brasileiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº º 0023264-84.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: SONIA MARIA BAHIA DO CARMO

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 21739481

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO foram opostos por SONIA MARIA BAHIA DO CARMO, contra Acórdão de Id. º 21739481

A ré foi condenada nas sanções previstas no art. arts. 302 e 303, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 70, do Código Penal, sendo fixada a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
(doc. ID
14912489
).

Em sede de apelação, teve seu recurso improvido.

Irresignada, a embargante alega a existência de omissão no julgado, alegando que ocorreu o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, que pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Verifica-se que transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível,
conforme art. 117, inciso IV, do CP.

Como dito alhures, o recebimento da denúncia ocorreu em 21/09/2018 e a sentença condenatória foi publicada em 07/06/2023.

Assim, havendo recurso exclusivo da defesa, a prescrição regula-se pela pena
in concreto
aplicada (§1º, do art. 110, CP), não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal, material ou da continuidade delitiva, ou seja, há que se considerar os 2(dois) anos de detenção, sendo que para este quantum de pena, a prescrição opera em 4 (quatro anos).

Pelo exposto, CONHEÇO E ACOLHO os presentes embargos de declaração e declaro extinta a punibilidade do atribuído à embargante

SONIA MARIA BAHIA DO CARMO, em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento nos
artigos 119,

109, Inciso V, 110, §1° 107, Inciso IV

e artigo 117, Incisos IV, todos do Código Penal Brasileiro.

É o meu voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 17/10/2024